Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709194-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO GIROTTO BORGES DESPACHO Intime-se o agravado, ANTONIO GIROTTO BORGES para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator